Tribunal: TJPA
Processo: 0002702-35.2003.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002702-35.2003.8.14.0005

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL E SEM A PARTICIPAÇAO DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação civil pública que compeliu concessionária de energia elétrica não efetuar a cobrança retroativa aos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à constatação de fraude no medidor de energia elétrica, bem como determinou o refazimento do cálculo das faturas, compensando-se os consumidores de Altamira em quantia paga a maior.

2.

Questão em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside no acolhimento das preliminares de julgamento “extra petita” por deferimento de pedido não constante na peça vestibular, litispendência em razão de ajuizamento de demandas com o mesmo objeto em Municípios distintos e a validade ou não de aplicação de dispositivo normativo atualmente revogado que permitia a apuração unilateral de consumo de energia elétrica.

3.

Razões de decidir.

3.1.

O princípio da congruência, da correlação ou da adstrição estipula que a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento “extra”, “citra” ou “ultra petita”.

3.2.

No caso vertente, extrai-se da peça vestibular, que não houve pedido para que a concessionária se abstivesse de proceder a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Logo, trata-se de sentença “extra petita”, uma vez que concedeu além do pedido, padecendo o julgado do vício apontado pela apelante. Assim, comporta acolhimento a prefacial para tão somente afastar a obrigatoriedade da apelante não proceder a interrupção do serviço.

3.3.

O regime de conexão e litispendência entre ações civis públicas criado pelo parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 7.347/1985 deve ser interpretado em conjunto com o artigo 16 da mesma norma.

3.4.

Em conformidade com os dispositivos mencionados, a sentença proferida em Ação Civil Pública faz coisa julgada “erga omnes” nos limites da competência do órgão prolator da decisão. Logo, mesmo havendo outras demandas de igual natureza em Municípios diferentes, tal fato não implica em litispendência ou conexão, considerando-se que os efeitos da decisão se circunscrevem ao limite territorial de cada ente público.

3.5.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público compelir as Centrais Elétricas do Pará, atual Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, não aplicar o artigo 52, § 1º, da Portaria DNAEE nº 466/1997, em relação aos usuários do serviço no Município de Altamira, o refazimento dos cálculos efetuados com amparo no dispositivo, com o ressarcimento ao consumidor do valor pago a maior.

3.6.

Deveras, nos casos resultantes de consumo não registrado (CNR), já existe clara definição de um procedimento adequado de verificação e apuração desta condição, precisamente normatizado pelo ato regulatório da Agência Nacional de Energia Elétrica/ANEEL.

3.7.

Na época do ajuizamento da ação, vigorava os termos da Portaria DNAEE 466/97, que em seu artigo 52, § 1º, prescrevia que em caso de constatação de fraude no medidor de energia elétrica haveria a possibilidade de cobrança retroativa no período de 24 (vinte e quatro) meses antes da constatação.

3.8.

Vale destacar que a referida normativa foi revogada pela Resolução ANEEL nº 456/2010, que previu nos casos resultantes de consumo não registrado (CNR), já existia clara definição de um procedimento adequado de verificação e apuração desta condição.

3.9.

No caso de consumo não registrado, há determinação sobre a necessidade de instauração de procedimento próprio para a efetiva caracterização da deficiência ou da irregularidade que gera o consumo não registrado (CNR) e para determinação do que fora efetivamente consumido para fins de faturamento.

3.10.

Portanto, para se ter como válida a caracterização de consumo não registrado de energia, revelava-se imprescindível, à época, que a concessionária observasse as normativas mencionadas até então vigentes. Tais medidas se mostravam necessárias para que o consumidor pudesse exercer o contraditório e ampla defesa do débito que lhe era imputado.

3.11.

No caso vertente, observa-se das provas acostadas aos autos que a ora apelante aplicava a cobrança retroativa dos 24 (vinte e quatro) meses antes da aferição da constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica, amparada pelo artigo 52, § 1º, da DNAEE, constatando-se, essa ocorrência, através de audiência pública realizada entre o apelado, diversos moradores e representante legal da apelante.

3.12.

Nesse cenário, considerando-se a ausência do contraditório por parte do consumidor na constatação da fraude no medidor, revelava-se incabível a aplicação do artigo 52, § 1º, da Portaria DNAEE nº 466/1997, dado que assim se possibilitava a concessionaria aplicar débitos de maneira unilateral. Logo, mostra-se escorreita a decisão no ponto em que julgou procedente o pedido autoral.

4.

Dispositivo.

4.1.

Recurso de apelação conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento parcial, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelas CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, atual EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0002702-35.2003.8.14.0005, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id’s. 5471849; 5471850; 5471851), historiou a apelante que o apelado ajuizou Ação Civil Pública com o objetivo de a compelir em não realizar cobranças supostamente arbitrárias de valores, a proibição da aplicação do artigo 52, § 1º, da Portaria DNAEE nº 466/97 e, por fim, o recálculo dos débitos obtidos mediante a aplicação do dispositivo mencionado.

Discorreu o recorrente que o recorrido afirmou que procede a avaliação unilateral de irregularidades em equipamentos de medição de energia elétrica, a exemplo de fraude nos medidores, desvio, consumo a menor, dentre outros, havendo, diante disso, imposição de cobrança retroativa referente aos últimos 24 (vinte e quatro) meses, sem prova da irregularidade.

Afirmou que o recorrido afirma que estaria presumindo a culpa de consumidores, aludindo ainda que a aplicação do artigo 52, § 1º, da Portaria nº 466/97/DNAEE se mostra abusiva por força do artigo 51, IV, do CDC.

Suscitou a preliminar de julgamento “extra petita”, frisando, nesse ponto, que a peça autoral não formulou pedido referente à suspensão do fornecimento de energia elétrica, pelo que argumenta que houve ofensa ao princípio do dispositivo - artigo 128 c/c o artigo 460 do CPC/73, vigentes à época.

Menciona julgados favoráveis à sua tese.

Ao final, postulou o acolhimento da prefacial suscitada e a nulidade da sentença.

Argumentou, também, o apelante, a litispendência da presente demanda com outras propostas pelo apelado em Municípios diferentes, que possuem o mesmo objeto, incidindo o artigo 301, § 1º e artigo 3º do CPC/73, vigente à época, requerendo, diante disso, a extinção da ação sem resolução do mérito.

Em suas contrarrazões (id. 5471854, págs. 1/9) o apelado rechaçou os termos da apelação e pugnou pelo não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau ratificou os termos das contrarrazões (id. 5471855, págs. 3/4).

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado, conheço o presente recurso de apelação.

Havendo preliminares suscitadas, passo as suas análises.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITTA”.

Sobre essa prefacial, defende o apelante a ocorrência de vício na sentença pelo fato de o juízo de origem haver determinado que não houvesse a suspensão do fornecimento de energia elétrica nas unidades dos consumidores situados em Altamira, sem haver pedido expresso nesse sentido.

O princípio da congruência, da correlação ou da adstrição estipula que a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento “extra”, “citra” ou “ultra petita”. No CPC/73, vigente à época, essa regra encontrava previsão no artigo 128 e artigo 460 que ora reproduzo:

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado. Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional.

Referidos dispositivos foram reproduzidos pelo artigo 141 e pelo artigo 492 do atual CPC, “verbis”:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No caso vertente, extrai-se da peça vestibular (id. 5471833, págs. 1/15) que não houve pedido para que a concessionária se abstivesse de proceder a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Logo, trata-se de sentença “extra petita”, uma vez que excedeu os limites dos pedidos formulados, padecendo o julgado do vício apontado pela apelante. Assim, comporta acolhimento a prefacial para tão somente afastar a obrigatoriedade de a apelante não proceder a interrupção do serviço.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.

Sobre essa prefacial, defende a apelante a ocorrência de litispendência entre a ação originária e outras ajuizadas pelo apelado em diferentes Municípios.

Com efeito, o regime de conexão e litispendência entre ações civis públicas criado pelo parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 7.347/1985 deve ser interpretado em conjunto com o artigo 16 da mesma lei, “verbis”:

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

Parágrafo único.

A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

Em conformidade com os dispositivos mencionados, a sentença proferida em Ação Civil Pública faz coisa julgada “erga omnes” nos limites da competência do órgão prolator da decisão. Logo, mesmo havendo outras demandas de igual natureza em Municípios diferentes, tal fato não implica em litispendência ou conexão, considerando-se que os efeitos da decisão se circunscrevem ao limite territorial de cada ente público.

Rejeito, portanto, a prefacial arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público do Estado compelir as Centrais Elétricas do Pará, atual Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, não aplicar o artigo 52, § 1º, da Portaria DNAEE nº 466/1997 em relação aos usuários do serviço no Município de Altamira, além do refazimento dos cálculos efetuados com amparo no referido dispositivo, com o ressarcimento ao consumidor do valor pago a maior.

Deveras, nos casos resultantes de consumo não registrado (CNR), já existe clara definição de um procedimento adequado de verificação e apuração desta condição, precisamente normatizado pelo ato regulatório da Agência Nacional de Energia Elétrica/ANEEL.

Na época do ajuizamento da ação, vigorava os termos da Portaria DNAEE 466/97, que em seu artigo 52, § 1º, prescrevia que em caso de constatação de fraude no medidor de energia elétrica haveria a possibilidade de cobrança retroativa no período de 24 (vinte e quatro) meses antes da constatação.

Eis a redação do dispositivo:

Art. 52. O período de duração da irregularidade, para efeito da revisão de faturamento, nas hipóteses de que tratam os artigos 50, 51 e 74, deverá ser determinado, tecnicamente, pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e/ou demandas de potência, observados os prazos máximos estabelecidos no artigo 34.

§ 1º. Na impossibilidade de serem adotados os critérios previstos neste artigo, o período máximo, para fins de cobrança, será de 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de constatação da irregularidade.

Vale destacar que a referida normativa foi revogada pela Resolução ANEEL nº 456/2010, que previu que nos casos resultantes de consumo não registrado (CNR), já existia clara definição de um procedimento adequado de verificação e apuração desta condição.

Dessa maneira, no caso de consumo não registrado, há determinação no sentido da necessidade de instauração de procedimento próprio para a efetiva caracterização da deficiência ou da irregularidade que gera o consumo não registrado (CNR) e para determinação do que fora efetivamente consumido para fins de faturamento. É o que disciplina o artigo 72 e seguintes da Resolução ANEEL nº 456/2010.

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

I - emitir o "Termo de Ocorrência de Irregularidade", em formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, tais como:

a) identificação completa do consumidor;

b) endereço da unidade consumidora;

c) código de identificação da unidade consumidora;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo e tensão de fornecimento;

f) tipo de medição;

g) identificação e leitura(s) do(s) medidor(es) e demais equipamentos auxiliares de medição;

h) selos e/ou lacres encontrados e deixados;

i) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

j) relação da carga instalada;

l) identificação e assinatura do inspetor da concessionária; e

m) outras informações julgadas necessárias;

II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

III - implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade;

IV - proceder a revisão do faturamento com base nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do disposto nos artigos 73, 74 e 90:

a)

aplicação do fator de correção determinado a partir da avaliação técnica do erro de medição causado pelo emprego dos procedimentos irregulares apurados;

b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, identificação do maior valor de consumo de energia elétrica e/ou demanda de potência ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição normal imediatamente anteriores ao início da irregularidade; e

c) no caso de inviabilidade de utilização de ambos os critérios, determinação dos consumos de energia elétrica e/ou das demandas de potência ativas e reativas excedentes por meio de estimativa, com base na carga instalada no momento da constatação da irregularidade, aplicando fatores de carga e de demanda obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares.

§ 1º Se a unidade consumidora tiver característica de consumo sazonal e a irregularidade não distorceu esta característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos para efeito de revisão do faturamento deverá levar em consideração os aspectos da sazonalidade.

§ 2º Comprovado, pela concessionária ou consumidor, na forma do artigo 78 e seus parágrafos, que o início da irregularidade ocorreu em período não atribuível ao atual responsável, a este somente serão faturadas as diferenças apuradas no período sob responsabilidade do mesmo, sem aplicação do disposto nos artigos 73, 74 e 90, exceto nos casos de sucessão comercial.

§ 3º Cópia do termo referido no inciso I deverá ser entregue ao consumidor no ato da sua emissão, preferencialmente mediante recibo do mesmo, ou, enviada pelo serviço postal com aviso de recebimento (AR).

§ 4º No caso referido no inciso II, quando não for possível a verificação no local da unidade consumidora, a concessionária deverá acondicionar o medidor e/ou demais equipamentos de medição em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, e encaminhar ao órgão responsável pela perícia.

Portanto, para se ter como válida a caracterização de consumo não registrado de energia, mostrava-se imprescindível, à época, que a concessionária observasse as normativas mencionadas até então vigentes. Tais medidas se revelavam necessárias para que o consumidor pudesse exercer o contraditório e a ampla defesa do débito que lhe era imputado.

No caso vertente, observa-se das provas acostadas aos autos que a ora apelante aplicava a cobrança retroativa dos 24 (vinte e quatro) meses antes da aferição da constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica, amparada pelo artigo 52º, § 1º, da DNAEE, constatando-se, tal ocorrência, através de audiência pública realizada entre o apelado, diversos moradores e representante legal da apelante (id. 5471835, págs. 7/10).

Nesse cenário, considerando-se a ausência do contraditório por parte do consumidor na constatação da fraude no medidor, revelava-se incabível a aplicação do artigo 52, § 1º, da Portaria DNAEE nº 466/1997, dado que assim se possibilitava a concessionaria aplicar débitos de maneira unilateral. Logo, mostra-se escorreita a decisão no ponto em que julgou procedente o pedido autoral.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de apelação para acolher a preliminar de julgamento “extra petita” no ponto em que proibiu a apelante de proceder a suspensão do fornecimento de energia elétrica, considerando-se a inexistência de pedido nesse sentido e rejeitar a preliminar de litispendência, mantendo os demais termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/10/2024